Tribunal: TCU
Processo: 044.104/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3721/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.104/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alexandre de Azevedo Dutra (CPF XXX.552.237-XX); Arthur Alves Santos (CPF XXX.820.971-XX); Joao de Deus Francisco de Almeida (CPF XXX.445.764-XX); Maria Ligia Fernandes Ribas (CPF XXX.621.461-XX); Maria Thereza Picallo Vieira (CPF XXX.563.431-XX); Maria de Fatima Pessoa de Mello Cartaxo (CPF XXX.963.964-XX); Marta Goncalves dos Santos (CPF XXX.335.821-XX) e Olendina Gurgel Silva (CPF XXX.210.591-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.